Tribunal: TJDFT
Processo: 0000248-15.1996.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAIS E ADESIVAS. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO E REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. ART. 550 DO CC. RECONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO. APELAÇÃO ADESIVA. GRATUIDADE. MANUTENÇÃO. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 293 DO CPC.

1. A usucapião é forma de aquisição originária da propriedade por decurso do tempo, é uma espécie de prescrição aquisitiva.

2. Reza o art. 550 do CC/2016 aplicável à espécie que aquele que possui como seu imóvel por 20 anos, sem interrupção e sem oposição, adquirir-lhe-á o domínio independentemente de título de boa fé.

3. Comprovados nos autos a posse por mais de duas décadas, sem oposição e de forma contínua, de área rural devidamente descrita nos autos, com animus domini, deve ser reconhecido o usucapião em favor da parte autora.

4. A ação reivindicatória destina-se na busca da retomada do imóvel pelo proprietário não possuidor em face de quem o possua injustamente. No presente caso, a posse exercida no imóvel rural é justa, reconhecido o direito do ocupante em usucapir o imóvel em seu favor, já que preenchidos os requisitos legais.

5. Deve ser mantido o reconhecimento da gratuidade judiciária deferida nos autos em favor da parte autora notadamente na ausência de provas que atestem diversa situação econômico-financeira que pudesse afastar o benefício.

6. O pedido de retificação do valor da causa formulado em razões de apelação adesiva encontra-se atingido pela preclusão, a teor do que dispõe o art. 293 do CPC.

7. Negou-se provimento aos recursos.